Tribunal: TJMT
Processo: 1044228-73.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044228-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), CARLOS GOMES - CPF: 785.148.511-87 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1044228-73.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: CARLOS GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUSEIO DE “MACACO HIDRÁULICO” – QUEDA DO VEÍCULO – VEÍCULO NÃO DETERMINANTE DO INFORTÚNIO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Como cediço, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga,

a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nesse perspectiva, se o veículo automotor, que atingiu a vítima, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa determinante do acidente, não é devido o seguro obrigatório DPVAT.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
CARLOS GOMES
,
julgou

procedente

a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), mais o reembolso das despesas médicas no valor de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescidos de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), exceto em relação às despesas médicas, que contará a partir do desembolso
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15 (ID 67892486).

Em suas razões recursais (ID 67892489), a parte recorrente alega que, para que haja pagamento de indenização do Seguro DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor tenha sido a causa determinante para a ocorrência dos fatos, não sendo passível de indenização a ocorrência de infortúnios como no caso em tela, em que o acidente não fora causado por veículo automotor ou por sua carga.

Destaca que o acidente se deu em virtude de problemas no “macaco hidráulico” que estava sustentando o veículo, o que ocasionou a queda deste sobre a vítima, não estando caracterizado o acidente de trânsito que ensejaria a indenização seguro DPVAT, tratando-se o veículo automotor, neste caso, de mera concausa passiva ao acidente.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 67892493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

voto com figura

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020